Tribunal: STJ
Processo: 0483534-40.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058703 - SP(2025/0483534-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: TALES EDUARDO MONTANINE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO - SP269210
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f1bffc9d-d81b-4962-bad5-56a8e45c9307

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058703 - SP (2025/0483534-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: TALES EDUARDO MONTANINE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO - SP269210
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME.
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão monocrática, assim ementada (fl. 182):
HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA
GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL.
IMPRESCINDIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
Ordem concedida, liminarmente, nos termos do dispositivo.
Nas razões, alega que a oitiva do sentenciado na fase administrativa, assistido
por advogado, supre a exigência do
§ 2o, da Lei de Execução Penal, tornando
art. 118,
desnecessária a audiência de justificação judicial, porquanto observados o contraditório e
a ampla defesa no procedimento administrativo disciplinar.
Argumenta que, no caso concreto, o paciente foi ouvido no PAD com defesa
técnica, oportunidade em que apresentou sua versão dos fatos, inexistindo cerceamento
de defesa ou nulidade.
Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
regressão cautelar sem oitiva judicial prévia e que a exigência de audiência em juízo não
Documento eletrônico VDA53694088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:58:01
Código de Controle do Documento: d3456f3a-bf98-4e46-bf4e-2df2d8a5cc4b

decorre do texto legal quando há procedimento administrativo regular, colacionando
precedentes.
Defende que deve ser mantida a decisão que homologou a falta grave e
regrediu o regime prisional, reformando-se a decisão monocrática que concedeu a ordem.
Pede o provimento do agravo regimental (fls. 191/199).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos
de admissibilidade.
No mérito, todavia, deve a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme destaquei na decisão agravada, o Juízo de primeiro grau
homologou a falta, assentando o seguinte sobre a necessidade de oitiva judicial (fl. 14):
De registrar-se, inicialmente, que o caso vertente não exige a prévia oitiva do
sentenciado em audiência judicial, porque tal formalidade não encontra amparo na
norma de regência, inserta no
§ 2o, da Lei de Execução Penal, já que
art. 118,
suficiente, para tanto, oportunizar a sua manifestação na fase administrativa, na
presença de advogado, exatamente como ocorreu.
O Tribunal local afastou a nulidade pela falta de oitiva judicial do apenado aos
seguintes termos (fls. 165/167):
Da sua leitura, verifica-se que ele não preceitua a necessidade da oitiva do
sentenciado pela autoridade judiciária, tratando-se, em verdade, de oitiva realizada
durante o procedimento administrativo, como ocorreu no presente caso.
No caso em comento, durante o procedimento disciplinar no qual a falta grave
foi apurada, houve a observância do contraditório e da ampla defesa,
consubstanciados na individualização da conduta, na oitiva da faltante (art. 118, §2o,
da Lei das Execuções Penais), na dilação probatória, no apontamento da legislação
aplicável e na manifestação e acompanhamento presencial de todos os atos pelo
defensor técnico.
[...]
No caso em tela, vislumbra-se total regularidade do procedimento, eis que a
falta restou devidamente configurada, tendo a administração providenciado a regular
oitiva do reeducando, inclusive acompanhado no procedimento disciplinar por defesa
técnica, tendo o MM. Juízo a quo, em seguida e em observância ao princípio da
jurisdicionalização da execução penal, determinado as consequências legais
advindas da prática das faltas disciplinares graves devidamente homologadas.
Não se verifica, portanto, nenhum prejuízo ocasionado ao sentenciado, razão
pela qual fica rejeitada a preliminar suscitada.
Documento eletrônico VDA53694088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:58:01
Código de Controle do Documento: d3456f3a-bf98-4e46-bf4e-2df2d8a5cc4b

Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é prescindível a
realização de audiência de justificação judicial, prevista no
§ 2o, da Lei de
art. 118,
Execução Penal, se o apenado já tiver sido ouvido em procedimento administrativo
disciplinar, no qual foram observados os direitos à ampla defesa e ao contraditório, e não

houver regressão definitiva de regime (AgRg no HC n. 988.069/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
19/11/2025,
27/11/2025)
Em outras palavras, para o
§ 2o, da Lei de Execução Penal, é
art. 118,
imprescindível, para a regressão definitiva de regime carcerário, a prévia oitiva do
apenado em juízo, sob pena de nulidade.
Nesse sentido: AgRg no RHC n. 213.205/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC
28/5/2025,
3/6/2025;
n. 934.805/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
de minha relatoria, Sexta
20/8/2024,
27/8/2024;
REsp n. 1.729.038/RO,
Turma, DJe 6/6/2018.
Na mesma direção: AgRg nos EDcl no RHC n. 166.884/RS, Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
AgRg no HC n. 858.085/MG, Ministro
25/4/2024,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
AgRg no HC n. 849.192/SP, Ministro
4/12/2023;
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/10/2023.
No presente caso, o paciente se encontrava em regime semiaberto, teve
instaurado o procedimento administrativo, teve a falta homologada pelo juiz e foi
regredido de regime sem realização da oitiva judicial, o que não encontra aporte na
jurisprudência.
O que se admite é que a audiência de justificação, na presença de defesa
técnica, supra a necessidade de procedimento administrativo, mas a oitiva judicial é
imprescindível para regressão definitiva de regime:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Regressão definitiva de regime.
Audiência de justificação. Nulidade por ausência de contraditório. Ordem concedida
de ofício.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de habeas corpus, sob o fundamento de inadequação da via eleita, considerando que
a insurgência contra decisão do juízo da execução penal deveria ter sido veiculada
por meio de agravo em execução, conforme
da Lei de Execução Penal.
art. 197
2. Fato relevante. A decisão judicial homologou falta grave apurada em
procedimento administrativo disciplinar e determinou a regressão definitiva de
Documento eletrônico VDA53694088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:58:01
Código de Controle do Documento: d3456f3a-bf98-4e46-bf4e-2df2d8a5cc4b

regime, a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo para
progressão de regime, sem a realização de audiência de justificação.
3. A decisão agravada entendeu que a oitiva judicial seria prescindível,
considerando que o apenado foi devidamente ouvido no procedimento administrativo
disciplinar, e que a análise do pedido subsidiário de desclassificação da falta
demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado na via do habeas
corpus.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de audiência de
justificação para a regressão definitiva de regime configura nulidade absoluta,
violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
III. Razões de decidir
5. A regressão definitiva de regime em razão da prática de falta grave
exige a realização de audiência de justificação, nos termos do
§ 2o, da
art. 118,
Lei de Execução Penal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa na
esfera judicial.
6. A prévia oitiva no âmbito do procedimento administrativo disciplinar
não supre a exigência legal de audiência judicial, sendo imprescindível para
assegurar o devido processo legal.
7. A ausência de audiência de justificação configura nulidade absoluta e
flagrante constrangimento ilegal, pois viola diretamente os princípios constitucionais
do contraditório e ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Ordem concedida de ofício para anular a decisão
que determinou a regressão definitiva de regime, a perda de dias remidos e a
alteração da data-base para futuros benefícios, sem a prévia realização de audiência
de justificação.
Tese de julgamento:
1. A regressão definitiva de regime em razão da prática de falta grave exige a
realização de audiência de justificação, nos termos do
§ 2o, da Lei de
art. 118,
Execução Penal.
2. A ausência de audiência de justificação configura nulidade absoluta, violando
os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
3. A prévia oitiva no procedimento administrativo disciplinar não supre a
exigência de audiência judicial para a regressão definitiva de regime.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 2o; LEP,
art. 118,
art. 197.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 213.205/SP, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28.05.2025; STJ, HC 932.906
/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09.04.2025.
(AgRg no HC n. 1.014.411/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
29/10/2025,
4/11/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53694088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/01/2026 05:58:01
Código de Controle do Documento: d3456f3a-bf98-4e46-bf4e-2df2d8a5cc4b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.058.703 / SP
Número Registro: 2025/0483534-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00070117620258260496 00089240620198260496 70117620258260496 89240620198260496
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO
ADVOGADO
: GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO - SP269210
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TALES EDUARDO MONTANINE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - FALTA GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: TALES EDUARDO MONTANINE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO - SP269210
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54949370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:50
Código de Controle do Documento: 61cd73f0-98be-4213-95e4-00a83154c5fc

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:50
Código de Controle do Documento: 61cd73f0-98be-4213-95e4-00a83154c5fc